Tribunal: TJMT
Processo: 1004499-66.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004499-66.2019.8.11.0000
RECORREnte: COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (id 33524510), mas a certidão ID 33592998 atesta o não pagamento do preparo recursal, uma vez que o comprovante de pagamento não trouxe os dados necessários para a conferência do preparo.
O Art. 1.007, § 7o do CPC assim dispõe:
“7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.”
Assim, nos termos do Art. 932, Parágrafo Único c/c Art. 1.007, § 7o, ambos do CPC, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal com os dados necessários para aferir o pagamento, sob pena de deserção e não conhecimento do Recurso.
Caso o preparo ainda não tenha sido recolhido, deverá cumprir o disposto no artigo 1.007, § 4o do CPC, sob pena de deserção.
Em caso de correção do vício, intime-se a parte Recorrida para apresentar as contrarrazões.
Após, retornem os autos conclusos para admissibilidade do recurso especial.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi